Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.CIVIL.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL MEDIA. INFLUENCER DIGITAL. NEGÓCIO JURÍDICO. LIBERDADE DE FORMA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas RÉS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-las, solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55344529). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, as rés alegam, em síntese, ausência de provas dos fatos narrados pela autora. Aduzem que a autora não comprovou a prestação de serviços. Arguem que o contrato é apócrifo, e se trata de mera tratativa, que, posteriormente, não se concretizou. Argumenta que, "ainda que se considere eventual verossimilhança entre as alegações autorais a respeito das tratativas com a empresa ré, o que se admite em caráter hipotético, o que se observa é que, no máximo, a requerente/recorrida fez o trabalho referente a um mês de contrato, de modo que deveria ser pago, tão somente, o importe de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e não R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), conforme determinado em sentença". Pugna pela improcedência do pedido, ou, alternativamente, pela condenação a um mês de contrato, de modo que deveria ser pago, tão somente, o importe de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Na origem, narra a autora que em 2019 comprou um veículo Frontier. Em 2022, recebeu uma proposta para troca do veículo pelo modelo 2023, e, em contrapartida, a divulgação da marca. Alega que no mês de maio/2022 iniciou a divulgação do trabalho, em especial na feira AgroBrasília, e, por sua influência, foram vendidos 05(cinco) veículos. Informa que fez o vídeo de lançamento da caminhonete divulgado no instagram da ré Saga veículos. Relata que até agosto/2022 realizou outros vídeos promocionais. Argumenta que o contrato com as rés foi verbal, e intermediado pelo diretor André Calazans e uma gerente da loja Nissan. Relata que em razão da troca de Diretoria o contrato não foi assinado. Argui que somente aceitou comprar o veículo, modelo 2023, pois com o trabalho de divulgação receberia as 06(seis) parcelas do financiamento do automóvel.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi redigido contrato de prestação de serviços entre a ré Estação Japan comércio de veículos e a autora, o qual estabelecia como contrapartida pelo serviços de social media e stylist (Publicidades no Instagram STORIE: - 01 stories semanal na página de redes social da Saga Nissan Obs: Conteúdo orgânico criado por RENATA CASTRO SILVA DE OLIVEIRA com temática oferecida e validado pelo contratante. Publicidades nas Redes Sociais do Contratante - Vídeos a serem gravados nas lojas da Saga Nissan apresentando os veículos Jeep e suas características - Foto no feed com os veículos Nissan. - Demais conteúdos divulgando os veículos Nissan), o valor de "R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) a ser pago por depósito bancário em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) cada, sendo a primeira paga até o dia 31/10/2022 após emissão da nota fiscal, e as outras cinco com vencimento em 20/11/2022 e 20/12/2022, 20/01/2023, 20/02/2023 e 20/03/2023" (ID 55343706). A autora comprovou a publicação de 4(quatro) vídeos publicitários em seu perfil no instagram (@renatacastro02) nos dias 17/05/2022, 13/07/2022, 22/08/2022 e 12/092022 (ID 55344509). Foi acostado aos autos print de diversas conversas, por meio do aplicativo whatsapp, entre 23/05/2022 a 22/10/2022, entre prepostos da ré e a autora onde se discutiu os termos e assinatura do contrato de prestação de serviço (ID 55343708) e o agendamento para elaboração de vídeo promocional (ID 55343708 - pag. 14) .
7. "A forma do negócio jurídico é o modo pelo qual a vontade é exteriorizada. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da liberdade de forma (art. 107 do CC/02). Isto é, salvo quando a lei requerer expressamente forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio (art. 111 do CC/02)." (RMS n. 67.005/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.).
8. Embora não conste no contrato apresentado nos autos a assinatura do contratante, a autora comprovou a realização de trabalhos publicitários para as rés, com anuência destas.
9. Dessa forma, restou configurado o consentimento tácito mediante o denominado comportamento concludente. Ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção das partes de anuir com o negócio.
10. A alegação das rés de inexistência do contrato, por ausência de assinatura (documento apócrifo) demonstra comportamento contraditório, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium), inclusive por violar a boa-fé objetiva.
11. Tendo havido a inequívoca prestação do serviço pela autora, é imperioso a condenação das rés ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.
12. A quantia de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) se mostra razoável e justa ao tempo e dedicação despendido pela recorrida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Não há condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, por ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.